Tribunal: TRF3
Processo: 5033689-51.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
336/575)

5033689-51.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033689-51.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: PEDRO BAPTISTA DE LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CRISTIANE ZOTTI - SP379868-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA PAGOS EM ATRASO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVALÊNCIA DE NORMA ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve penhora no rosto dos autos de cumprimento de sentença previdenciário, incidente sobre valores de proventos de aposentadoria devidos ao executado, em vias de pagamento pela União, no que exceder a cinquenta salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se valores referentes a proventos de aposentadoria pagos em atraso, ainda não recebidos pelo beneficiário e em fase de pagamento em ação previdenciária, podem ser penhorados em execução fiscal quando superarem o limite de cinquenta salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Benefícios previdenciários possuem natureza alimentar e gozam de proteção jurídica reforçada contra constrições judiciais destinadas à satisfação de dívidas do beneficiário.

O art. 114 da Lei no 8.213/1991 estabelece regra de impenhorabilidade absoluta dos benefícios previdenciários enquanto permanecem sob a titularidade da autarquia previdenciária, admitindo exceção apenas para pagamento de obrigação alimentar ou de dívida com a própria Previdência Social.

Enquanto os valores de proventos de aposentadoria ainda não foram recebidos pelo segurado, permanecendo em poder da autarquia, preservam integralmente sua natureza alimentar, independentemente do montante acumulado.

O pagamento acumulado de parcelas atrasadas decorre do inadimplemento pretérito da obrigação previdenciária e não descaracteriza a natureza alimentar do crédito.

O fato de o montante acumulado superar cinquenta salários mínimos não autoriza a constrição judicial, pois tal circunstância resulta do pagamento tardio das parcelas mensais que, se quitadas no tempo próprio, estariam abrangidas pela proteção legal.

A disciplina do art. 833, §2o, do Código de Processo Civil não se aplica à hipótese, diante da incidência de norma especial que estabelece impenhorabilidade absoluta.

Reconhecida a natureza alimentar dos valores devidos a título de proventos de aposentadoria pagos em atraso, revela-se indevida a penhora no rosto dos autos determinada na execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os valores devidos a título de proventos de aposentadoria, ainda não recebidos pelo beneficiário e mantidos em ação previdenciária, conservam natureza alimentar e são absolutamente impenhoráveis.

A impenhorabilidade prevista no art. 114 da Lei no 8.213/1991 constitui norma especial que prevalece sobre o regime geral de penhorabilidade previsto no art. 833 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o; Lei no 8.213/1991, art. 114.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5019958-56.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornélio Pieter Bruyn Júnior, 1a Turma, DJEN 20.08.2024; TRF3, AI no 5003997-07.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, DJEN 14.08.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033689-51.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: PEDRO BAPTISTA DE LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CRISTIANE ZOTTI - SP379868-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Baptista de Lima em face da decisão que, em sede de exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal movida pela União, rejeitou-a, para manter a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença no 0001588-05.2019.4.03.6322, sobre proventos de aposentadoria do executado, no que exceder a cinquenta salários mínimos, ao fundamento de que os valores contristados não se enquadram na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV c/c § 2o do Código de Processo Civil.

O agravante alega, em síntese, que a penhora recaiu sobre benefício previdenciário pago em atraso pelo devedor, de natureza alimentar, para pagamento de crédito tributário, o que é vedado pela norma especial contida no art. 114 da Lei 8.213/91.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Intimada a União apresentou reconsideração, ora recebida como contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (relator): Cinge-se a controvérsia acerca da penhorabilidade de benefício previdenciário em via de pagamento pela União, no que supera o montante de 50 salários mínimos.

A penhora em debate não recaiu sobre valores existentes em conta bancária do executado, oriundos de salário ou beneficio beneficiário, recebidos mensalmente, e, que, não foram utilizados pelo devedor para sua subsistência e sua família.

Ao contrário, o montante penhorado diz respeito a provento de aposentadoria, em vias de pagamento, e, portanto, não recebido pelo beneficiário.

Sobre a questão incide a regra da impenhorabilidade absoluta, prevista na legislação especial, qual seja, art. 114 da Lei n.o 8.213/91, verbis:

“Art. 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta Lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento.”

Com efeito, enquanto o provento de aposentadoria ou benefício previdenciário estiver em poder da autarquia, sua natureza alimentar permanece, independentemente do valor.

Nesse particular cumpre anotar que o fato de o montante acumulado superar cinquenta salários mínimos não autoriza a constrição judicial, pois tal circunstância resulta do pagamento tardio das parcelas mensais que, se quitadas no tempo próprio, estariam abrangidas pela proteção legal.

De fato, neste caso, afasta-se a aplicação do §2o do art. 833, IV do Código de Processo Civil, por expressa vedação contida em Lei Especial (art. 114 da Lei n.o 8.213/91), bem como porque se o provento tivesse sido pago na época própria, estaria dentro do limite considerado impenhorável.

O entendimento supra resta ratificado pelos seguintes julgamentos:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CRÉDITO DO INSS. PENHORA DE VALORES ATRASADOS A RECEBER EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1. É impenhorável o benefício previdenciário do executado, nos termos do art. 833, IV, do CPC e, ainda, em consonância com jurisprudência desta Corte e do STJ. 2. O fato de o pagamento dos proventos de aposentadoria terem se dado com atraso e de forma acumulada, não afasta a regra geral da impenhorabilidade, pois trata-se de pagamentos não realizados na época devida, e que ainda guardam sua natureza alimentar. 3. Agravo de instrumento provido.”

(TRF3, AI no 5019958-56.2023.4.03.0000, 1a Turma, rel. Herbet Cornélio Pieter Bruyn Júnior, DJEN 20/08/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES ORIUNDOS DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, em execução fiscal ajuizada pela União, a penhora no rosto dos autos da ação previdenciária no 5014189-16.2021.4.03.6183, sobre os valores a serem recebidos por Edison Ferri Roque a título de proventos de aposentadoria, via precatório, no que exceder a 50 salários mínimos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se valores recebidos a título de precatório decorrentes de proventos de aposentadoria podem ser penhorados em execução fiscal, à luz do art. 833, IV, do CPC e do art. 114 da Lei no 8.213/1991. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacificada do STJ reconhece a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria quando preservada a dignidade do devedor, nos termos do art. 833, IV e §2o, do CPC. 4. Contudo, tratando-se de valores oriundos de ação previdenciária, a norma aplicável é o art. 114 da Lei no 8.213/1991, que prevê impenhorabilidade absoluta, salvo para pagamento de alimentos ou dívida com a Previdência Social. 5. Reconhecimento de que valores atrasados de proventos de aposentadoria mantêm natureza alimentar e, portanto, são insuscetíveis de penhora, conforme precedentes da própria Corte. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. Os valores devidos a título de proventos de aposentadoria, mesmo quando recebidos por precatório, possuem natureza alimentar e são impenhoráveis nos termos do art. 114 da Lei no 8.213/1991. 2. Aplica-se, no caso, norma especial que prevalece sobre o regime geral previsto no art. 833 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o; Lei no 8.213/1991, art. 114. Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, AI 5016608-60.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. André Nabarrete Neto, j. 29.04.2024; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5017571-34.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 23.10.2024.”

(TRF3, AI no 5003997-07.2025.4.03.0000, 1a Turma, rel. David Diniz Dantas, DJEN 14/08/2025)

Assim, nos termos da jurisprudência acima, deve ser reconhecida a natureza alimentar dos valores devidos a título de proventos de aposentadoria pagos em atraso, ainda que superem 50 salário mínimos, por absoluta impenhorabilidade, revelando-se indevida a penhora no rosto dos autos determinada na execução fiscal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA PAGOS EM ATRASO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVALÊNCIA DE NORMA ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve penhora no rosto dos autos de cumprimento de sentença previdenciário, incidente sobre valores de proventos de aposentadoria devidos ao executado, em vias de pagamento pela União, no que exceder a cinquenta salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se valores referentes a proventos de aposentadoria pagos em atraso, ainda não recebidos pelo beneficiário e em fase de pagamento em ação previdenciária, podem ser penhorados em execução fiscal quando superarem o limite de cinquenta salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Benefícios previdenciários possuem natureza alimentar e gozam de proteção jurídica reforçada contra constrições judiciais destinadas à satisfação de dívidas do beneficiário.

O art. 114 da Lei no 8.213/1991 estabelece regra de impenhorabilidade absoluta dos benefícios previdenciários enquanto permanecem sob a titularidade da autarquia previdenciária, admitindo exceção apenas para pagamento de obrigação alimentar ou de dívida com a própria Previdência Social.

Enquanto os valores de proventos de aposentadoria ainda não foram recebidos pelo segurado, permanecendo em poder da autarquia, preservam integralmente sua natureza alimentar, independentemente do montante acumulado.

O pagamento acumulado de parcelas atrasadas decorre do inadimplemento pretérito da obrigação previdenciária e não descaracteriza a natureza alimentar do crédito.

O fato de o montante acumulado superar cinquenta salários mínimos não autoriza a constrição judicial, pois tal circunstância resulta do pagamento tardio das parcelas mensais que, se quitadas no tempo próprio, estariam abrangidas pela proteção legal.

A disciplina do art. 833, §2o, do Código de Processo Civil não se aplica à hipótese, diante da incidência de norma especial que estabelece impenhorabilidade absoluta.

Reconhecida a natureza alimentar dos valores devidos a título de proventos de aposentadoria pagos em atraso, revela-se indevida a penhora no rosto dos autos determinada na execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os valores devidos a título de proventos de aposentadoria, ainda não recebidos pelo beneficiário e mantidos em ação previdenciária, conservam natureza alimentar e são absolutamente impenhoráveis.

A impenhorabilidade prevista no art. 114 da Lei no 8.213/1991 constitui norma especial que prevalece sobre o regime geral de penhorabilidade previsto no art. 833 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o; Lei no 8.213/1991, art. 114.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5019958-56.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornélio Pieter Bruyn Júnior, 1a Turma, DJEN 20.08.2024; TRF3, AI no 5003997-07.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, DJEN 14.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão